Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciplan Cimento Planalto S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 81372294 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0726800-25.2018.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de Ferragens Massuh Ltda. - ME, indeferiu o requerimento (Id 80261325, p. 1/5, do processo de referência) de restrição de circulação sobre veículo penhorado em nome do agravado, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Quanto aos pedidos de ID 80261325, indefiro o pedido de restrição de circulação sobre o veículo de ID 46094738, porquanto não se esgotaram todos os esforços para a localização do veículo, bem como não houve demonstração de risco ao resultado útil do processo pelo autor. No caso, a restrição de transferência inserida ao ID 51687109 se mostra, ao menos por ora, meio útil para resguardar eventual alienação do veículo. (...) Inconformado com a decisão acima, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 23553854). Em razões recursais (Id 23553854, p. 3-12), o agravante sustenta, em suma, tratar-se de execução de título extrajudicial para recebimento de valores relacionados à venda de produtos sem a devida contraprestação pecuniária. Alega que após pesquisas aos sistemas BacenJud e RenaJud, houve a inserção, em 6/12/2019, da restrição de transferência no registro do veículo em nome da agravada, qual seja, Mercedez Benz/L 1113, Ano 1975, Placa JFC6177, Chassi: 34404112247893. Noticia, conquanto tenha sido deferida a penhora do aludido automóvel, a medida restou infrutífera, porque o bem não foi localizado, sob a alegação do agravado, despida de qualquer comprovação, de que supostamente fora vendido há aproximadamente 6 (seis) anos. Cita o teor da certidão de Id 79333237, por meio da qual aduz comprovar suas alegações. Defende que a restrição de circulação é importante, pois se trata de medida assecuratória do processo de execução, atendendo-se aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Esclarece ser a medida cabível nos termos dos arts. 7o e 8o do Regulamento RenaJud, pois, a restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema Renavam, enquanto a restrição de circulação impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema Renavam e a circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem em depósito. Colaciona arestos que entende abonarem sua tese e, por fim, de modo a obter a restrição de circulação do veículo penhorado de titularidade da agravada. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que determinada seja a inserção na base de dados do RenaJud da restrição de circulação do veículo Mercedez Benz/L 1113, Ano 1975, Placa JFC6177, Chassi: 34404112247893. No mérito, requer o provimento do agravo, com a decorrente ratificação da decisão liminar. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23553855 / 23553856. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à aposição, por meio do sistema RenaJud, da restrição de circulação do veículo objeto da penhora efetivada na origem. Na decisão agravada, consignou o juízo de origem não efetuar a restrição à circulação do veículo por entender não ficar demonstrado o esgotamento dos meios para a localização do bem, além de não restar comprovado o risco ao resultado útil do processo. Ora, ao procurar efetivar a avaliação e intimação do devedor acerca da penhora, o oficial de justiça, atendido pelo agravado, não conseguiu empreender a avalição ordenada, por não estar o bem na posse do devedor. Ele teria informado ao meirinho que o veículo objeto do mandado foi vendido há, aproximadamente 6 anos, não sabendo precisar o paradeiro do mesmo (Id 79333237, p. 1, do processo de referência). Dessa maneira, crível se revela a possibilidade de ocultamento do veículo objeto da diligência, fato que, infelizmente sói ocorrer no bojo dos processos executivos em trâmite neste Tribunal, e que aumentam, sobremaneira, a possibilidade do credor não ver o crédito excutido satisfeito, notadamente, quando outros bens passíveis de penhora não foram ainda descortinados para o pagamento do débito exequendo. Há, dessarte, incompatibilidade lógica na suposição expressa pelo i. magistrado na decisão hostilizada, porque ao deferir a penhora em prol do agravante como credor, coerente se afiguraria autorizar o postulado registro de restrição de circulação do veículo no sistema Renajud. Todavia, as proposições tomadas em conjunto geram perplexidade, especialmente pela ausência de qualquer indicação de elemento concreto hábil a justificar a convicção firmada quanto à falta de risco ao resultado útil do processo. E isso porque a busca na efetividade do processo executivo, com a alienação do único bem passível de penhora de fato encontrado, deve ser objetivo a ser alcançado, em cooperação, entre os atores processuais. Não só. Vejamos. A restrição da circulação do veículo tem por escopo assegurar a própria penhora deferida pelo magistrado destinada a satisfazer o crédito excutido por meio de oportuna alienação do bem, porque o devedor não atuou positivamente para acatar voluntariamente a ordem judicial de pagamento. Nessa senda, o impedimento judicial de circulação possibilita a apreensão do veículo, o que se coaduna com o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo haver reposta estatal condizente com as barreiras erguidas pelo executado para o cumprimento da decisão judicial. Consiste o lançamento da restrição de circulação, via sistema Renajud, igualmente em meio idôneo para dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar célere apreensão do automóvel e entrega ao credor caso pretenda adjudicá-lo, como forma de se satisfazer o crédito excutido. Em paralelo, o lançamento da restrição ao tráfego do veículo no sistema RenaJud permite evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro, de maneira que o decidido na origem está em descompasso com a legislação processual e com o direito material albergado, bem como com o próprio regulamento do sistema RenaJud. Este, por sua vez, conforme consta do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diz que o Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] Na ordem de ideias colacionada nos parágrafos acima, o art. 9o do regulamento estipula que a restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. Constato, portanto, que a providência reclamada pelo agravante se insere no rol das medidas passíveis de serem determinadas pelo magistrado na condução do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC: determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da penhora deferida pelo i. juiz e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. Trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça sobre a questão, adiante resumidos em suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação. 2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1272476, 07078509720208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO SISTEMA RENAJUD. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA PARA RESGUARDAR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. 1. O artigo 461 permite, em seu § 5o, que o juiz, de ofício, determine medidas necessárias para resguardar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. 2. A restrição de transferência e de circulação de veículo com gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD, de acordo com a jurisprudência desta Corte, apresenta-se como providência legal e relevante para concretizar o alcance da tutela jurisdicional específica, já que, somente com a apreensão do veículo, a garantia fiduciária avençada entre as partes é efetivada. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 815882, 20140020132247AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 4/9/2014. Pág.: 66) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. MAIS DE DOIS ANOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra: 1) decisão que indeferiu pedido de inclusão da restrição de circulação sobre o veículo; 2) decisão que indeferiu o pedido de reiteração de penhora on line, via Bacenjud 2. Conforme entendimento do e. STJ, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacenjud depende de motivação expressa do Exequente, observado o princípio da razoabilidade. 2.1. Precedente: "(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. Ultrapassado mais de dois anos do requerimento constrição on line, não se vislumbra abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido. 4. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 5. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do Renajud é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. 5.1. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. 6. A utilização do sistema Renajud para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 6.1. Aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte interessada para promover a penhora em dinheiro, afigura-se legítima a penhora sobre bens móveis e semoventes, conforme a ordem de gradação legal (art. 835, do CPC). 6.2. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 9/6/2017; AREsp 1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/11/2017; AREsp 1.076.857/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 5/5/2017; AREsp 1.071.742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe 18/4/2017; AREsp 1.062.167/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/9/2017; e AREsp 1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 2/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/03/2018) 7. Recurso provido. (Acórdão 1258988, 07081193920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVADA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. Em que pese a inclusão da restrição de circulação sobre o veículo ser medida de caráter excepcional, tenho que a pleiteada constrição é medida que se impõe, haja vista que, mesmo após citado em 2018, o executado/agravado, além de não ter apresentado qualquer defesa, não disponibilizou bens para a quitação do débito, sendo o veículo em comento o único bem em nome do devedor. Assim, não se logrando êxito em encontrá-lo, a excepcionalidade do caso justifica o bloqueio de circulação via RENAJUD tal como pleiteado, a fim de se assegurar a penhora deferida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1204815, 07121642320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos elementos de informação reunidos em cognição sumária, reconheço a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, também, considero demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado com o primeiro, de maneira que sem o registro da restrição à circulação do veículo no sistema RenaJud, terceiros, eventualmente, adquirentes do bem não gozarão da proteção derivada da boa-fé, pois não saberão que o veículo está penhorado, além de o próprio credor, possivelmente, não ter seu crédito satisfeito com a possibilidade de adjudicação do veículo. Dessa forma, considero verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para determinar ao i. juízo de origem a adoção das providências indispensáveis ao registro da restrição à circulação do veículo objeto da ordem de penhora no sistema RenaJud, imediatamente. Publique-se. Intime-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud-4/ - Acesso em 26/2/2021, às 16:00.